Tribunal: STJ
Processo: 1026434-43.2023.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099632 - SP(2025/0436673-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CESAR HENRIQUE AFFONSO WARD
AGRAVANTE
: POSTO SOL TREZE DE MAIO LTDA.
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
AGRAVANTE
: RONALDO APARECIDO BASSANI
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - PR030915
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
AGRAVADO
: ÉRIKA CURTOLO DE BORTOLI
AGRAVADO
: VALDEMAR DE BORTOLI JUNIOR
ADVOGADO
: JULIO CESAR COELHO - SP257684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA CONTRATUAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55869343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6373d917-5f34-4a57-bba9-2b9bc6d1a95f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6373d917-5f34-4a57-bba9-2b9bc6d1a95f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099632 - SP(2025/0436673-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CESAR HENRIQUE AFFONSO WARD
AGRAVANTE
: POSTO SOL TREZE DE MAIO LTDA.
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVANTE
: RONALDO APARECIDO BASSANI
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - PR030915
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
AGRAVADO
: ÉRIKA CURTOLO DE BORTOLI
AGRAVADO
: VALDEMAR DE BORTOLI JUNIOR
ADVOGADO
: JULIO CESAR COELHO - SP257684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA CONTRATUAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal e
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 485-487).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 443):
Documento eletrônico VDA55102436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: fc0e704f-09f0-46b4-8b0a-4d359ed228bd

TRESPASSE E CESSÃO DE QUOTAS DE LIMITADA. Nulidade por
violação ao princípio do contraditório. Inocorrência. Natureza da multa
contratual alegada na petição inicial dos embargos do devedor. Análise à luz
do princípio da boa-fé (art. 322, §2o do CPC) Mérito. Responsabilidade por
contingências judiciais assumida pelos vendedores. Superveniência de
bloqueio judicial contra os compradores. Pretensão de cobrança da multa
contratual. Impossibilidade. Inadimplemento absoluto não constatado.
Configuração de mora.
do CC. Utilidade e interesse do credor no
Art. 394
cumprimento da obrigação. Natureza da cláusula penal entabulada. Multa
compensatória. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial (fls. 457-466), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
do CPC, requerendo a anulação da sentença de primeiro grau, "
art. 10
com base em fundamento sobre o qual não foi oportunizada às partes a devida
" (fl.
manifestação, qual seja a natureza de multa compensatória dos valores cobrados
461),
(ii) arts. 408, 409, 411 e 421 do CC, sustentando que, "da combinação do
disposto nas cláusulas 3.2 e 14 do contrato, verifica-se que a cláusula penal foi
estipulada contratualmente para o evento de inadimplemento de obrigação específica e
determinada: a assunção integral de responsabilidade por encargos decorrentes da
ação judicial no 5004286- 74.2019.4.03.6102. Tal obrigação foi violada objetivamente,
dado o bloqueio judicial indevido em conta da empresa adquirida — fato que gerou
" (fl. 463).
prejuízo direto aos recorrentes
No agravo (fls. 490-502), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 505-516).
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito à violação do
do CPC, a Corte local assim se
art. 10
manifestou (fl. 446):
(...) afasto a alegação de decisão surpresa, subsidiariamente alegada no
recurso, haja vista que a discussão sobre a diferença entre mora e
inadimplemento da cláusula exsurge dos fatos e fundamentos deduzidos na
demanda, sendo certo que os vendedores alegaram na petição inicial dos
embargos que o bloqueio judicial decorreu de mora (fls. 10).
Além disso, na defesa dos exequentes (fls. 178), a discussão mora versus
inadimplemento ficou ainda mais clara, na medida em que defenderam que a
cláusula penal valeria para qualquer tipo de descumprimento contratual.

Documento eletrônico VDA55102436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: fc0e704f-09f0-46b4-8b0a-4d359ed228bd

O Tribunal rejeitou a alegação de decisão surpresa, por entender que a
controvérsia sobre a distinção entre mora e inadimplemento decorre dos fatos e
fundamentos já expostos nos autos, inclusive com os vendedores afirmando, na inicial
dos embargos, que o bloqueio judicial resultou de mora. Para contestar essa
conclusão, seria necessário rever as provas e os fatos apresentados nos autos, o que
não é permitido, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.
O TJSP alegou ser "forçoso concluir que o inadimplemento total da cláusula
de contingência ocorreria apenas se os compradores adimplissem a obrigação
", concluindo (fls. 450-452):
tributária, o que não ocorre com o bloqueio das quantias
Mantida a mora dos vendedores, deve-se agora perquirir acerca da natureza
jurídica da cláusula 14, se moratória ou compensatória.
(...)
Portanto, critério seguro para aferir a natureza jurídica da cláusula reside no
montante da exação, não sendo lícito atribuir valores superestimados à
multa moratória, justamente em razão de sua função.
Na espécie, o valor da multa é de aproximadamente R$ 360 mil, o que é
praticamente quatro vezes maior que o saldo bloqueado, cuja devolução
também foi pedida, indicando que a cláusula em testilha é compensatória.
(...)
Logo, não é possível acolher a alegação dos compradores no sentido de que
a referida cláusula incidiria também na hipótese de mora dos vendedores,
porque isso implicaria enriquecimento sem causa e ofenderia o
do
art. 112
CC.

Além disso, a Corte estadual conclui que "a primeira questão a ser resolvida,
portanto, é se o bloqueio judicial dos valores configura mora ou inadimplemento
", de modo que (fls. 447-452):
absoluto da cláusula de contingência
Dispõe a referida regra contratual que: "caso alguma das partes não cumpra
o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-
á pelo pagamento de multa equivalente a 5% do valor do presente contrato,
salvo outra penalidade especificamente prevista.
(...)
No mais, nem se diga que os compradores não serão indenizados pelos
prejuízos decorrentes da mora dos vendedores, já que farão jus à
atualização monetária e juros legais. Além disso, dessume-se que o bloqueio
judicial foi levantado na execução fiscal, de modo que os valores retornaram
ao caixa da empresa (cf. alegado nas contrarrazões a fls. 378 e sentença da
execução fiscal a fls.
). Neste cenário, a restituição deferida nesta
398/401
demanda acabará servindo de indenização, à falta de recurso da parte
interessada, pois o saldo foi desbloqueado e, ainda assim, dada a
impossibilidade de reformatio in pejus, os compradores farão jus à devolução
do valor nesta execução.
Logo, não é possível acolher a alegação dos compradores no sentido de que
a referida cláusula incidiria também na hipótese de mora dos vendedores,
porque isso implicaria enriquecimento sem causa e ofenderia o
do
art. 112
CC.

Documento eletrônico VDA55102436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: fc0e704f-09f0-46b4-8b0a-4d359ed228bd

A reforma do acórdão implicaria análise do conjunto fático-probatório,
principalmente das cláusulas contratuais, tendo em vista que haveria necessidade de
verificar as circunstâncias do caso concreto para se reconhecer o descumprimento do
contrato celebrado, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55102436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: fc0e704f-09f0-46b4-8b0a-4d359ed228bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.099.632 / SP
Número Registro: 2025/0436673-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00226828020238260506 10157340820238260506 10264344320238260506 10264509420238260506
10417373420228260506
10474360620228260506
226828020238260506
22682802023826050610157340820238260506
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESAR HENRIQUE AFFONSO WARD
AGRAVANTE : POSTO SOL TREZE DE MAIO LTDA.
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
AGRAVANTE : RONALDO APARECIDO BASSANI
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - PR030915
ELIÉZER FRANCISCO BUZATTO - SP349377
AGRAVADO
: ÉRIKA CURTOLO DE BORTOLI
AGRAVADO
: VALDEMAR DE BORTOLI JUNIOR
ADVOGADO
: JULIO CESAR COELHO - SP257684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
Documento eletrônico VDA55855038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 249bb0ed-3118-46ce-b4a6-44f9ae8242b7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 249bb0ed-3118-46ce-b4a6-44f9ae8242b7